Tribunal: TJSP
Processo: 1055213-14.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. CNH. Prática de infração de natureza grave durante o período da Permissão para Dirigir (PPD) que impede a emissão da habilitação definitiva. Impossibilidade de exame da tese de autoria alheia, que haveria de ser discutida em ação que envolvesse o Município que lavrou a multa. Recurso desprovido.